Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011669-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Acumulação de Cargos, Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), ODENISE JARA GOMES LENTE - CPF: 531.756.111-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO DE VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR E PRAZO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização, acolheu parcialmente embargos de declaração para ajustar o prazo de cumprimento e o valor da multa cominatória, mas revogou parcialmente decisão anterior para afastar a determinação de pagamento retroativo de verbas salariais pelo período de afastamento da servidora pública municipal demitida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar, em sede de tutela de urgência, o pagamento de verbas salariais retroativas referentes ao período em que a agravante esteve afastada de suas funções após a anulação da sentença e restabelecimento da tutela anteriormente concedida; e (ii) estabelecer se o valor e o prazo para cumprimento da multa cominatória fixados pelo juízo
a quo
são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão que anulou a sentença limitou-se a reconhecer a nulidade da decisão de mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento, sem adentrar na questão relativa ao pagamento retroativo de verbas salariais.

4. A decisão interlocutória restabelecida após a anulação da sentença limitou-se a determinar a suspensão do decreto municipal que culminou na demissão da servidora e sua realocação aos cargos anteriormente ocupados, não havendo determinação expressa quanto ao pagamento retroativo de verbas salariais.

5. A pretensão de recebimento de valores retroativos de verbas salariais representa um provimento de natureza satisfativa e de mérito que exige cognição exauriente, sendo inviável sua antecipação sem decisão definitiva sobre o mérito da ação.

6. A determinação de pagamento de verbas salariais retroativas em sede de tutela provisória encontra óbice no princípio da reversibilidade dos efeitos da decisão, corolário do devido processo legal e da segurança jurídica.

7. A fixação do valor da multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento sem causa para o credor ou onerosidade excessiva para o devedor.

8. O magistrado, no exercício do poder geral de cautela e da discricionariedade que lhe é conferida, pode modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inviável a determinação de pagamento de verbas salariais retroativas em sede de tutela provisória, por representar provimento de natureza satisfativa e de mérito que exige cognição exauriente e por encontrar óbice no princípio da reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. O magistrado pode adequar o valor e o prazo para cumprimento da multa cominatória, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecendo parâmetros adequados à natureza da obrigação e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; CPC, art. 537, § 1º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.195926-1/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODENISE JARA GOMES LENTE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres - Fazenda Pública, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização nº 1011906-03.2022.8.11.0006, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Agravante, ajustando o prazo de cumprimento para 48 (quarenta e oito) horas e adequando a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas revogou parcialmente decisão anterior para afastar a determinação de pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento da autora, consignando que eventual pagamento retroativo seria analisado em fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da ação.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada contraria os efeitos do acórdão que declarou a sentença nula de pleno direito, fazendo retornar os efeitos da decisão interlocutória (Id. 108653087) diante do seu caráter de urgência; b) a revogação da sentença impôs o retorno das partes ao
status quo ante
, ficando a Agravada responsável pelos danos oriundos da indevida demissão da autora, diante do caráter alimentar de seus rendimentos mensais; c) a decisão agravada, ao não determinar o pagamento das verbas salariais pelo período em que a Agravante esteve afastada, viola direito líquido e certo de receber os salários que foram indevidamente cessados e que foram restabelecidos com a suspensão do ato administrativo por ordem judicial; d) a interpretação restritiva utilizada na decisão agravada pune de forma antecipada a Agravante e, por consequência, ofende aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e) a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) tornou-se irrisória diante do não cumprimento até a presente data pela agravada, devendo ser mantida a decisão restabelecida na integralidade por possuir o devido caráter pedagógico.

Contrarrazões apresentadas no Id. 290395396.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 294535374).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Há duas questões centrais a serem decididas no presente recurso, quais sejam: a) possibilidade de determinação, em sede de tutela de urgência, do pagamento de verbas salariais retroativas referentes ao período em que a Agravante esteve afastada de suas funções e; b) a adequação do valor e do prazo para cumprimento da multa cominatória fixada pelo juízo
a quo
.

Antes de analisar o mérito recursal, necessário uma breve exposição processual para melhor decidir.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização ajuizada pela Recorrente em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual foi concedida tutela de urgência (Id. 108653087) para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 077/2023, que culminou na demissão da parte Autora, determinando sua realocação aos quadros de servidores públicos municipais, aos cargos anteriormente por ela ocupados.

Posteriormente, sobreveio julgamento antecipado da lide com prolação de sentença de improcedência dos pedidos elencados na inicial.

Interposto Recurso de Apelação, a referida sentença foi anulada ante ao reconhecimento de cerceamento de defesa com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento.

Em cumprimento ao acórdão, o juízo
a quo
proferiu decisão determinando o restabelecimento imediato dos efeitos da decisão interlocutória constante no Id. 108653087, a qual suspendeu o Decreto Municipal nº 077/2023.

A Agravante opôs embargos de declaração indicando omissão e contradição na decisão encartada nos autos, a fim de efetivar a suspensão do Decreto Municipal nº 077/2023 que culminou na sua demissão, bem como o pagamento das verbas salariais pelo período em que esteve afastada.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente os Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada, ajustando o prazo de cumprimento para 48 (quarenta e oito) horas e adequando a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contudo, revogou parcialmente a decisão anterior para afastar a determinação de pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento da Autora, consignando que eventual pagamento retroativo seria analisado em fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da ação.

Em síntese, são estes os fatos e atos processuais.

Feita tal exposição, passo à análise do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A tutela provisória de urgência caracteriza-se como medida processual destinada a assegurar a efetividade do processo, mediante cognição sumária, quando presentes os requisitos da probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida e restabelecida após a anulação da sentença por este E. Tribunal de Justiça, especificamente quanto à possibilidade de determinação do pagamento de verbas salariais retroativas e quanto aos parâmetros da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento.

A Agravante sustenta que a decisão agravada contraria os efeitos do acórdão que declarou a sentença nula de pleno direito, fazendo retornar os efeitos da decisão interlocutória (Id. 108653087) diante do seu caráter de urgência, e que a revogação da sentença impôs o retorno das partes ao
status quo ante
, ficando a Agravada responsável pelos danos oriundos da indevida demissão da Autora, diante do caráter alimentar de seus rendimentos mensais.

Com efeito, o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Recurso de Apelação (RAC nº 1011906-03.2022.811.0006, Relatoria do e. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro) não adentrou ao mérito da ação.

Ao contrário, este Sodalício apenas e tão somente acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e se limitou a reconhecer a nulidade da sentença de mérito com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, com a intimação da Agravante para apresentar impugnação à contestação e produção de provas.

Para que não paire dúvidas, transcrevo a parte dispositiva do referido Recurso de Apelação,
in verbis:

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de reconhecer a nulidade da sentença, com o que
determino
o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, com a intimação da autora para apresentar impugnação à contestação e produção de provas.

É como voto.

Em nenhum momento, o acórdão adentrou na questão relativa ao pagamento retroativo de verbas salariais pelo período em que a Recorrente esteve afastada de suas funções.

O restabelecimento da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência (Id. 108653087) decorreu do efeito natural da anulação da sentença, que fez retornar o processo ao estado em que se encontrava antes da prolação da decisão anulada.

Contudo, é imperioso consignar que a referida decisão interlocutória limitou-se a determinar a suspensão do Decreto Municipal nº 077/2023 (que culminou na demissão da parte Autora) e a sua realocação aos quadros de servidores públicos municipais, aos cargos anteriormente por ela ocupados, não havendo qualquer determinação expressa quanto ao pagamento retroativo de verbas salariais pelo período de afastamento.

Transcrevo, pois, a parte dispositiva da referida decisão,
in verbis:

Assim, pelas razões acima expostos, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA NOS AUTOS, com fito de DETERMINAR a suspensão Decreto Municipal n. 077 de 24 de janeiro de 2023, que culminou na demissão da parte autora Sra. Odenise Jara Gomes Lente a sua realocação aos quadros de servidores públicos municipais aos cargos anteriormente por ela ocupados até decisão posterior em contrário.

Para cumprimento do disposto acima, fixo o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, com esteio no art. 139, IV, do CPC/2015.

Intime-se
pessoalmente a parte Requerida para ciência e cumprimento do disposto acima.

Sem prejuízo do disposto acima, tendo em vista que a audiência de conciliação somente será cancelada se houver expressa manifestação de ambas as partes, determino a designação de sessão de conciliação na forma do art. 334, do CPC/2015.

Cite-se/intime-se
a parte requerida na pessoa de seu procurador acerca da presente ação para comparecimento na sessão de conciliação a ser designada, ressaltando que o prazo para contestação fluirá na forma dos arts. 335, I, e 183, todos do NCPC.

Com a contestação, intime-se a autora para réplica no prazo legal.

Defiro
provisoriamente a gratuidade de justiça em favor da parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

Nesse diapasão, a decisão agravada, ao revogar parcialmente a determinação de pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento da autora, não contrariou o acórdão que anulou a sentença, tampouco a decisão interlocutória restabelecida, mas apenas explicitou os limites da tutela de urgência anteriormente concedida.

Ademais, impende consignar que a pretensão de recebimento de valores retroativos de verbas salariais, a despeito de sua natureza alimentar, representa um provimento de natureza satisfativa e de mérito que exige cognição exauriente, sendo inviável sua antecipação sem que haja decisão definitiva sobre o mérito da ação.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LICENÇA SAÚDE - PAGAMENTO RETROATIVO DE SALÁRIO - ART.300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - ART. 1º, § 3º DA LEI 8.437/92 - TUTELA SATISFATIVA- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - O Código de Processo Civil traz em seu artigo 300, §3º, do CPC, que: "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". - Consoante ao disposto pelo art. 18 da Lei federal nº 8.213, bem como art. 2º da Resolução Normativa da SEPLAG n°119/2013, a solicitação de afastamento do trabalho por motivo de saúde poderá ser realizada pelo servidor/chefia no prazo de três dias úteis, contados da data da emissão do atestado médico/odontológico ou do primeiro dia de afastamento do servidor. - Nos termos do disposto pelo art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92, não será concedida a medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. - Impossibilitado o deferimento da tutela de urgência requerida pela parte, na qual se pretende o pagamento retroativo de salários descontados, sem a previa instrução processual, ante o seu caráter satisfativo. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.195926-1/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024)

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a tutela provisória de urgência, por sua própria natureza, destina-se a assegurar a efetividade do processo principal, mediante cognição sumária, não se prestando à satisfação definitiva do direito material controvertido, especialmente quando envolve o pagamento de valores que, uma vez realizados, dificilmente poderão ser restituídos em caso de improcedência da demanda.

Nesse sentido, a determinação de pagamento de verbas salariais retroativas em sede de tutela provisória encontraria óbice no princípio da reversibilidade dos efeitos da decisão, corolário do devido processo legal e da segurança jurídica, segundo o qual não se deve conceder tutela provisória quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, a determinação de pagamento de verbas salariais retroativas pelo período em que a Agravante esteve afastada de suas funções, sem que haja decisão definitiva sobre o mérito da ação, poderia gerar situação de difícil ou impossível reversibilidade, na hipótese de eventual improcedência da demanda, o que não se coaduna com a natureza provisória e acautelatória da tutela de urgência.

Outrossim, cumpre destacar que a decisão agravada, ao determinar a realocação da autora ao cargo público anteriormente ocupado e o pagamento de seu salário mensal a partir da sua realocação, atendeu à finalidade precípua da tutela de urgência, qual seja, evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, resguardando o caráter alimentar das verbas salariais futuras, sem adentrar prematuramente em matéria de mérito de caráter retroativo.

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório acostado aos autos, conclui-se que a decisão agravada, ao revogar parcialmente a determinação de pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento da Autora, não contrariou o acórdão que anulou a sentença, tampouco a decisão interlocutória restabelecida, mas apenas explicitou os limites da tutela de urgência anteriormente concedida, em consonância com os princípios da reversibilidade dos efeitos da decisão, do devido processo legal e da segurança jurídica.

No que concerne à adequação do valor e do prazo para cumprimento da multa cominatória fixada pelo juízo
a quo
, a Agravante sustenta que a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) tornou-se irrisória diante do não cumprimento até a presente data pela agravada, devendo ser mantida a decisão restabelecida na integralidade por possuir o devido caráter pedagógico.

Contudo, após análise dos autos, verifico que também não assiste razão à Agravante neste ponto.

Com efeito, a multa cominatória
(astreintes)
constitui medida coercitiva indireta, de caráter processual, destinada a pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, mediante a imposição de uma sanção pecuniária pelo descumprimento da ordem judicial.

A fixação do valor da multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para o credor ou onerosidade excessiva para o devedor.

No caso em apreço, a decisão agravada, ao ajustar o prazo de cumprimento para 48 (quarenta e oito) horas e adequar a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), agiu em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecendo parâmetros adequados à natureza da obrigação e às circunstâncias do caso concreto.

Insta consignar, outrossim, que o magistrado, no exercício do poder geral de cautela e da discricionariedade que lhe é conferida, pode modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, sem que isso configure violação à coisa julgada ou à segurança jurídica.

No caso vertente, a decisão agravada, ao adequar o valor da multa cominatória e o prazo para cumprimento da obrigação, não contrariou o acórdão que anulou a sentença, tampouco a decisão interlocutória restabelecida, mas apenas exerceu a discricionariedade que lhe é conferida, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, cumpre destacar que a fixação de multa cominatória em valor excessivo, como os R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários inicialmente estipulados, poderia configurar onerosidade excessiva para o ente público e potencial fonte de enriquecimento sem causa para a parte, o que não se coaduna com a finalidade precípua da multa cominatória, qual seja, compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

Nesse diapasão, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a decisão agravada, ao ajustar o prazo de cumprimento para 48 (quarenta e oito) horas e adequar a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), agiu em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecendo parâmetros adequados à natureza da obrigação e às circunstâncias do caso concreto.

Destaco por fim que t
enho entendido que a imposição de
astreintes
à fazenda pública não é o meio processual mais adequados para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Alia-se à circunstância acima, o fato da
astreintes
possuir pouca ou baixa eficácia prática, podendo tal medida ser substituída por outra mais adequada.

No entanto, deixo de realizar a substituição da
astreintes
neste momento por outra medida, uma vez que o objeto deste recurso é apenas os parâmetros de fixação e não a sua exclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026